Tribunal: TJES
Processo: 5014531-96.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014531-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: DEUZENI FRANCISCA BRAGA FERREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5014531-96.2023.8.08.0035

RECORRENTE: 99 TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: DEUZENI FRANCISCA BRAGA FERREIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE COM PASSAGEIRO DE EMPRESA DE APLICATIVO. RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DEUZENI FRANCISCA BRAGA FERREIRA
em face de
99 TECNOLOGIA LTDA,
aduzindo a requerente que no dia 15/04/2023 acessou o aplicativo da ré e acionou o moto táxi. Informa que no caminho sofreram uma colisão, ocasionando ferimentos em seu calcanhar, sendo que o motorista não prestou qualquer auxílio, sendo amparada por um outro veículo que também foi vítima do acidente. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

Em contestação (ID 10392127), a requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa que o acidente foi causado por um terceiro desconhecido, sendo típico caso fortuito, que afasta sua responsabilidade.

A sentença (ID 10392144) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos autorais a fim de CONDENAR a requerida a:

a) a) Pagar indenização por danos morais no valor de R$15.000,00, acrescido de juros e correção monetária desde o arbitramento;

b) b) Pagar indenização por lucros cessantes no valor de R$2115,42, acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde a data do evento danoso, 15/04/2023;

c) c) Pagar indenização por danos materiais no valor de R$80,75, acrescido de juros desde a citação e correção monetária desde o desembolso, em abril de 2023.

Por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10392148), suscitando preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, informa que não foi provada a culpa do condutor da motocicleta, bem como pretende seja afastada a condenação imposta.

A autora apresentou contrarrazões (ID 10392151), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, considerando que a recorrente integra a cadeia de fornecedores e deve se responsabilizar pelos danos sofridos por seus usuários. No mesmo sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte de passageiros por aplicativo (Uber) – Acidente ocorrido durante a corrida - Sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva – Insurgência do autor – Cabimento –
Empresa de tecnologia responsável pela intermediação de passageiros e motoristas que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte – Nexo funcional entre a intermediação realizada e o contrato de transporte, executado por motorista cadastrado no aplicativo, de forma que a sorte de um dos negócios jurídicos reflita no outro – Responsabilidade objetiva e solidária da ré
– Precedentes do E. TJSP - Hipótese em que o passageiro do veículo sofreu lesões graves decorrentes da colisão do automóvel com um muro – Existência de nexo causal – Ausência de excludentes de responsabilidade - Necessidade de restituição dos valores gastos pelo autor com a compra de remédios – Danos morais configurados – Consequências do evento danoso e abalo psicológico sofrido pelo passageiro que extrapolam meros dissabores ordinários – Indenização fixada em R$ 20.000,00 – Valor razoável e adequado aos fins colimados – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10036977420198260348 SP 1003697-74.2019.8.26.0348, Relator: Renato Rangel Desinano, Data de Julgamento: 31/01/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2020).

Deixo de analisar a preliminar de incompetência do juizado especial, considerando que não suscitada em contestação.

Inicialmente, registro que o recurso interposto pela requerida foi bastante genérico, não trazendo impugnação específica acerca da decisão prolatada.

Dito isso, entendo que a r. sentença é irretocável. Consta dos autos um acidente ocorrido com a autora em 15/04/2023, às 10h40m, na Rua Dom Fernando, 08, Bairro Santa Inês, Vila Velha-ES, conforme BU anexado ao ID 10391972, sendo que a motocicleta conduzida por um motorista parceiro da ré foi atingida pelo veículo de placa MSS7285.

Pois bem. Em virtude do ocorrido a autora sofreu ferimentos em seu calcanhar esquerdo, sendo encaminhada para o Hospital Santa Mônica. As lesões podem ser observadas nas fotografias de ID 10391974 - Pág. 9 a 11.

Diferentemente do que suscita a recorrente, sua atividade não se caracteriza apenas como uma plataforma tecnológica que aproxima tomadores de serviços (clientes) com os prestadores (motoristas), em que se isenta de qualquer dano gerado pelo serviço prestado. Observa-se que a mesma disponibiliza sua tecnologia digital para ambos os lados da relação, sendo que no que diz respeito ao transportador, atua em regime de colaboração com motoristas previamente cadastrados, os quais prestam serviços de transporte aos consumidores em seu nome.

Assim, exercendo uma atividade de risco, da qual aufere proveito (transporte de passageiros), responde a recorrente nos mesmos fundamentos da responsabilidade do transportador direto por eventuais danos decorrentes desta atividade ao passageiro.

Não é despiciendo destacar que a Súmula 187 do STF assim nos ensina:
“A responsabilidade contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva”
. Os acidentes de trânsito podem ocorrer com qualquer usuário das vias urbanas, sendo risco da própria atividade de transporte de pessoas manter a incolumidade dos seus passageiros.

Concluo, assim, que a recorrente responde pelo prejuízo material e moral suportado pela autora. Em relação aos lucros cessantes, sabe-se que consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso (Código Civil, art. 402). No caso dos autos, ficou comprovado que por diversos dias a autora deixou de trabalhar (ID’s 10391970, 10392122 e 10392141), o que foi corroborado no depoimento prestado em AIJ (ID 10392143). Considerando o que foi pleiteado na inicial, o valor foi corretamente fixado em R$ 2.115,42 (dois mil, cento e quinze reais e quarenta e dois centavos).

Chegando ao dano moral em si, posto que não comprovada qualquer situação da autora que pudesse ter agravado o acidente, entendo estar o mesmo configurado. Os transtornos suportados pela recorrida ultrapassaram o mero aborrecimento, uma vez que lhe causou angústia e sofrimento anormais, considerando que no acidente seu calcanhar sofreu graves lesões, impossibilitando-a, em inúmeras oportunidades, de exercer suas atividades do cotidiano.

Reconheço, portanto, a ocorrência de dano moral, a teor dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)